Tribunal: TJSP
Processo: 2022668-28.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação anulatória - Infração de natureza tributária - Suposto creditamento indevido de ICMS - Crédito objeto da demanda que seria extemporâneo, cujo valor, em parte, refere-se a mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento - Pedido de aproveitamento de saldo acumulado de ICMS para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Ausência de omissão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação anulatória - Infração de natureza tributária - Suposto creditamento indevido de ICMS - Crédito objeto da demanda que seria extemporâneo, cujo valor, em parte, refere-se a mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento - Pedido de aproveitamento de saldo acumulado de ICMS para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Observância dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Devolução de matéria devidamente apreciada no V. Aresto impugnado – Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inconformismo da parte que deverá ser externado em via recursal própria e adequada – Embargos declaratórios com nítido caráter infringente – V. Aresto mantido.
2. Embargos rejeitados.